Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736191-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MATOS MARTINS AGRAVADO: ALAN SILVA SANTANA 03637583135, BANCO PAN S.A, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL DE MATOS MARTINS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de ÔMEGA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL &amp; ASISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “O requerente recolheu as custas de ingresso. Reputo o pedido de deferimento da gratuidade prejudicado. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que o requerente não demonstrou, de plano, a verossimilhança do direito alegado. Ainda que haja sérios indícios de fraude praticada pelas segunda e terceiras requeridas, a promoção de arresto cautelar se mostra de pouca ou nenhuma utilidade, diante das notícias de que as demandadas fizeram diversas vítimas com a mesma forma de agir. Aparentemente, há investigação criminal em curso, de modo que se mostra bastante provável, à luz da experiência, que, se houver valores em depósito em favor das requeridas, estes certamente já foram objeto de constrição. Quanto à demanda de suspensão dos descontos em favor da primeira ré, reputo, igualmente, que o pleito não merece acolhida. A alegação de que a demandada sabia do ocorrido não prescinde do contraditório para ser analisada. É devido oportunizar que a ré traga ao feito elementos que demonstrem a ausência de conluio ou negligência, o que é incompatível com a tutela provisória. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se.” Na origem, informa o exequente/agravante ter sido vítima de fraude perpetrada pela empresa ÔMEGA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, mediante contrato firmado no mês de maio de 2020, em que cederia sua margem consignável à empresa. Afirma que a cessão seria realizada por meio de contratação de empréstimo com o réu/agravado BANCO PAN S.A e posterior transferência de 90% (noventa) por cento do valor contratado à empresa ÔMEGA, a qual realizaria o pagamento de 18 (dezoito) parcelas e após quitaria o saldo restante. Aponta que o contrato foi cumprido até o mês de junho de 2021, a partir do qual não houve mais repasse de valores. A partir do aludido mês, afirma não ter conseguido mais contato com nenhum representante da empresa ÔMEGA, além de não ter encontrado a empresa no endereço indicado no contrato. Aduz ter registrado ocorrência policial e verificado que o mesmo tipo de golpe tem sido aplicado em diversos estados do Brasil, praticado por uma organização criminosa, que se utiliza de várias empresas diferentes. Argumenta que as demais empresas rés agiram em conluio e de maneira negligente no negócio, porquanto o contrato já especificava o banco réu/agravado, como única opção para realizar a operação. Ademais, em momento algum o autor/agravante teve contato com a instituição bancária. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que: 1) seja realizado o arresto cautelar de valores nas contas das rés/agravadas ÔMEGA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL &amp; ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e MF SILVA INFORMAÇÕES 2) Seja determinada a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos, pretende a parte autora/agravante duas medidas cautelares, a saber: o arresto cautelar de bens em nome das agravadas ÔMEGA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL &amp; ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e MF SILVA INFORMAÇÕES e a suspensão dos descontos em folha de pagamento, realizados para quitação do empréstimo contraído ao agravado BANCO PAN S.A. Em relação ao primeiro pedido, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. O Código de Processo Civil é regido pelos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, sendo dever do Juízo indeferir a prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, conforme se observa dos arts. 77, III e 370, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. No caso concreto, após consulta processual com o nome da agravada ÔMEGA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL &amp; ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, a diligência de arresto cautelar foi deferido em outras ações semelhantes sem que fosse encontrado qualquer valor, como, por exemplo, nos autos do processo 0715770-67.2021.8.07.0007, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, no qual a pesquisa foi realizada no dia 03/09/2021. Assim, como bem apontado pelo Juízo a quo, a medida pleiteada teria pouca utilidade, ante a baixa chance de encontrar algum valor na conta. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, a decisão deve ser mantida em relação a este particular. Quanto ao segundo pedido, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 34, prevê que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.” No mesmo sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso dos autos, em uma primeira análise, é possível observar sérios indícios da pratica de fraude contra o autor/agravante e contra diversos outros consumidores. Nota-se que há investigação policial em curso e diversas outras ações em trâmite versando sobre o mesmo tipo de ação criminosa. Este é o posicionamento desta 3a Turma Cível em casos semelhantes, confira-se os seguintes precedentes: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e determinou a suspensão dos descontos do empréstimo bancário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1306408, 07096913020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PARCELAS DEBITADAS EM CONTA SALÁRIO. INTERRUPÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE LESÃO GRAVE E/OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). 2. De acordo com os fatos narrados, o autor-agravante teria sido vítima de fraude meticulosa, perfeitamente articulada, que teria resultado na contratação de 2 (dois) empréstimos perante a Instituição Financeira agravada, cujo pagamento das prestações seria debitado de forma direta, em conta salário. 2.1 Embasa o pedido de tutela antecipada de urgência no argumento de manifesto vício na prestação do serviço bancário e na ocorrência de prejuízos financeiros significativos, com impacto para a sobrevivência digna do autor e de toda a sua família. 3. Por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. No entanto, presentes os requisitos autorizadores, cabível a concessão da liminar pretendida. 4. Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO para determinar a suspensão dos descontos efetivados nas contas do agravante. (Acórdão 1308163, 07285551920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a instituição bancária responde objetivamente pelos danos decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros. Já o perigo de dano decorre do prejuízo financeiro suportado pelo agravante a cada desconto realizado em sua folha de pagamento. Por fim, cumpre destacar que a medida é reversível, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, os descontos em folha de pagamento podem ser restabelecidos normalmente, inclusive com a incidência dos juros previstos em contrato. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessário o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante referentes ao empréstimo bancário no 736191324, registrado no Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE, sob a Matrícula no 1399468, na modalidade Cédula de Crédito Bancária, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2021 23:25:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora